Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702715-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - ME RECORRIDOS: DROGARIA PITANGUEIRAS AC LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BILATERAL E SINALAGMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido dos embargos à execução opostos pelas apeladas e extinguiu a respectiva execução, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 803, III, c/c o art. 485, VI,do Código de Processo Civil. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da sentença, impõe-se o conhecimento parcial. 3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da apelante quanto à concessão do efeito pretendido. 4. Segundo o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”. Quanto à exigibilidade, assim estabelece o caput do art. 787 do CPC: “Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.”. 5. O contrato objeto dos autos é bilateral e sinalagmático, competindo às partes, simultaneamente, direitos e obrigações, constituindo o direito de uma a obrigação da outra. Assim, não havendo prova da efetiva prestação dos serviços motivadores do título, ônus que caberia ao exequente (art. 373, I, do CPC), não se pode exigir das executadas a contraprestação pecuniária correspondente. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo extrajudicial, no caso dos autos, preenche os requisitos para instruir a execução, uma vez que expressa obrigação líquida, certa e exigível. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Assim, não tendo a exequente/apelante demonstrado a efetiva prestação dos serviços de contabilidade, não pode exigir das executadas/apeladas a contraprestação pecuniária correspondente. Faltam, portanto, aos documentos que instruem a execução os atributos dos títulos executivos.” (id 27158036, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012